Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700126-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ERICK PEREIRA CORDEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NILSA PEREIRA DE FREITAS EMBARGADO: ERICK PEREIRA CORDEIRO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NILSA PEREIRA DE FREITAS DESPACHO Da análise dos autos, verifico que ambas as partes apresentaram Embargos de Declaração (IDs 29883960 e 30152152). Como o eventual acolhimento dos recursos pode implicar a modificação da decisão embargada, intimem-se o autor e réu para se manifestarem acerca dos embargos opostos pela parte adversa no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 16:49:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora